Tribunal: TJDFT
Processo: 0721601-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DIMENSÃO. TRABALHO PELA FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Demonstrados o preenchimento dos requisitos legais exigíveis para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, referentes à dimensão do imóvel e ao trabalho pelo proprietário e sua família, deve ser deferido o pedido formulado.
2. Ressalte-se que a existência de diversas atividades profissionais e de outro imóvel em nome do Agravante deveria ser comprovada pelo Agravado, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.